Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709309-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wladecy Pereira da Silva contra a r. decisão Id. 222291444, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Família de Brasília, que, nos autos do Processo no 0772189-75.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de indicação de assistentes técnicos para o acompanhamento da realização da perícia médica, nos seguintes termos: “Trata-se de petições insertas nos IDs 221230107, 221557349 e 221584410, às quais se passa a analisar. Através da petição de ID 221230107, as apoiadoras requereram a realização de perícia judicial para que possam saber os limites do apoio a ser concedido ao Apoiado e requereram também a indicação de assistentes técnicos. Com relação às petições de ID 221557349 e 221546922, ambas apresentadas por Wlacimar Pereira da Silva, pede, primeiramente, que seja corrigido o Termo de Compromisso de Tomada de Decisão Apoiada de ID 221546922, uma vez que este teria empregado o termo "curadora" ao invés de "apoiadora" e do emprego da expressão “curatela” ao invés da expressão "tomada de decisão apoiada". Posteriormente, através da petição de ID 221546922, a parte aduz que não houve apreciação da peça de ID 212070889, na qual constariam elementos aptos a atestarem a plena capacidade do requerido para a prática de todos os atos da vida civil. Prossegue oferecendo quesitos a serem respondidos por perito judicial, com o intuito de tornar "sem efeito" a liminar que deferiu provisoriamente a tomada de decisão apoiada. O Ministério Público se manifestara anteriormente pela realização de perícia médica com intuito de ser atestada a real condição de saúde do requerido e de sua capacidade de discernimento quanto aos atos da vida civil e ofereceu quesitos (ID 218752256). Decido. Apesar do entendimento deste Juízo de que a perícia médica não é necessária para o deferimento da Tomada de Decisão Apoiada, a mesma pode ser deferida a critério do magistrado ao se observar o caso concreto. Nesse sentido, analisando-se o contexto processual, o pedido de nomeação de perito médico judicial se justifica e deve ser deferido, uma vez que atende conjuntamente aos pleitos das apoiadoras, do coautor Wlacimar e do Ministério Público. Contudo, embora tenha sido oferecida contestação (ID 212070889), houve modificação do pedido de interdição para o de tomada de decisão apoiada com o consentimento das partes. Nesse sentido, não há que se falar, ao menos em princípio, da existência de litígio entre todos os sujeitos processuais. Portanto, prescindível a indicação de assistentes técnicos para o acompanhamento da realização da perícia médica, uma vez que não se cogita, ao menos por ora, de cerceamento de defesa em ação de jurisdição graciosa. Ademais, o objetivo da perícia a ser realizada será a obtenção de elementos que indiquem o alcance da tomada de decisão, não devendo, em princípio, afetar atos pretéritos. Da nomeação do perito Apenas o Ministério Público no ID 218752256 e o interessado Wlacimar no ID 221584410 apresentaram quesitos. Portanto, cabe ao apoiado e apoiadoras oferecerem os quesitos que entenderem pertinentes a esclarecer o alcance da Tomada de Medida apoiada, no prazo de 15 dias, podendo os demais interessados apresentarem quesitos complementares. (...)”. O Agravante sustenta que deve ser facultado às partes indicar assistente técnico para acompanhar a perícia médica e, se necessário, impugnar o laudo pericial. Explica que “não é possível esperar sequer a conclusão da fase de produção de provas, pois, após encerrada a perícia judicial, o assistente técnico já terá sido impedido de acompanhar as diligências e exames”. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a indicação de assistente técnico, com base nos arts. 465, §1o, II, e 466, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, pede a reforma da decisão, para que seja deferida a indicação de assistente técnico para acompanhamento da perícia a ser realizada. Preparo comprovado (Id. 69777862). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses taxativamente relacionadas no artigo 1.015. No caso em exame, a insurgência do Agravante se direciona ao indeferimento do pedido de indicação de assistente técnico para o acompanhamento da perícia médica, que não está contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA, MÉRITO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA. ARTIGO 1.021 DO CÓDEX PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que as questões trazidas no recurso, quais sejam, o decreto da revelia e a rejeição de oferta de quesitos e indicação de assistente técnico à perícia, não se enquadraram no rol taxativo de cabimento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não são todas as decisões interlocutórias, proferidas nas ações cautelares, passíveis de agravo de instrumento, mas sim apenas àquelas que versam sobre a tutela provisória. Na espécie, a decisão hostilizada trata da revelia e rejeição de quesitos e assistente técnico à perícia, razão pela qual não se encontra inserida no inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 3. Se a decisão agravada não debate o mérito da controvérsia, o agravo de instrumento também não encontra guarida no inciso II, do artigo 1.015, do Códex Processual. 4. O recurso, outrossim, não pode ser contemplado no inciso IX, do dispositivo legal supracitado, tendo em vista que não se trata de redistribuição do ônus da prova, mas de mera rejeição dos quesitos e indicação de assistente técnico à perícia judicial. 5. Em virtude da unanimidade quanto à improcedência do agravo interno, imperiosa a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, a ser estabelecida entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 6. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a imposição de multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 984720, 20160020401389AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2016, publicado no DJe: 01/12/2016). Portanto, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. O cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora